Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-59.2022.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000775-59.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.065.301-65 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON ALMEIDA DE MACEDO - CPF: 906.268.851-91 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NÃO IDENTIFICADO (APELANTE), RAILSON LOPES DE SOUZA - CPF: 075.832.501-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ECA – ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. ALMEJADA A IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – ALEGADA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR DE FORMA SEGURA O CONHECIMENTO E VOLUNTARIEDADE DA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NO ATO ILÍCITO
– 3.
PRETENDIDA O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS COM VISTAS AO AFASTAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – TAXATIVIDADE E INTELIGÊNCIA DO ART. 122, INCISO I, DA LEI 8069/90 – ATO INFRACIONAL PRATICADO COM GRAVE VIOLÊNCIA À PESSOA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DA MEDIDA MAIS RIGOROSA PARA SE ATINGIR O FIM DE RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE – MANUTENÇÃO – 3. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 141, §2º DO ECA – PRESCINDIBILIDADE DO PEDIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.

Para o reconhecimento da coação moral irresistível não basta a simples versão do agente, exigindo-se a escorreita comprovação por elementos concretos que atestem uma ameaça e perigo real, sério e atual, impossível de resistir, o que não está demonstrado no caso dos autos. Ademais, se o agente dispunha de meios legais para buscar a solução adequada ao caso e poderia agir conforme o direito, mas optou pelo ilícito, não há como se acatar a tese excludente de culpabilidade.

2.

Praticado o ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa, a teor do art. 122, I, da Lei n. 8.069/90, a internação é medida imperiosa, mormente ante a gravidade da conduta exteriorizada pelo adolescente, sendo providência necessária e adequada a ser estabelecida, de acordo com o caráter pedagógico-educativo do Estatuto da Criança e do Adolescente e indispensável à sua recuperação como pessoa em desenvolvimento.

3.

Nos termos do artigo 141, §2º, do ECA
, “as ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de
custas
e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé
".

4.

Recurso conhecido e não provido.

APELANTE:

RAILSON LOPES DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAILSON LOPES DE SOUZA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT nos autos da representação n.º
1000775-59.2022.8.11.0029
, na qual lhe foi aplicada a
medida socioeducativa
de internação
,
a
ser
reavaliada, em no máximo, a cada seis meses
, em razão da prática do

ato infracional análogo ao crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c art. 29, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 137293190, o apelante pugna pela reforma da sentença afim de que
seja julgada improcedente a representação
, forte no argumento de que agiu sob
coação moral irresistível.
De forma subsidiária, pugna pelo
afastamento das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, tudo a fim de que seja
afastada a medida de internação
aplicada ao requerente.

Por fim, vindica a
dispensa no pagamento das custas processuais
, por tratar-se de assistido da Defensoria Pública, presumidamente hipossuficiente
.

Em contrarrazões vistas no ID 137293199, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

O magistrado manteve o édito impugnado, consoante se depreende da decisão de ID
137293196, por meio da qual
remeteu os autos indexados
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 143140191, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo representado
RAILSON LOPES DE SOUZA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público ofereceu representação em desfavor do adolescente
RAILSON LOPES DE SOUZA
, porque, de acordo com a peça exordial, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 20h48min, no estabelecimento denominado Espetinho Central, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, no Município de Canarana/MT, agindo em coautoria delitiva com o imputável
Henrique Junior Rodrigues da Silva
, com manifesto
animus necandi
, por motivo torpe, mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de
Gilson Almeida de Macedo
, desferindo disparos de arma de fogo, que foram causa eficiente de sua morte.

A sentença julgou procedente a representação, reconhecendo a autoria do adolescente na prática do ato infracional análogo ao delito tipificado no art. 121, §2º, I e IV, do CP, submetendo-o à medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, mediante a realização de avaliações periódicas, no máximo, a cada 06 (seis) meses.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pedido de improcedência da representação – alegada coação moral irresistível
:

A i. Defesa sustenta que o representado agiu sob coação moral irresistível, pois teria sido compelido a participar da ação por membros da facção criminosa denominada Comando Vermelho, e, nesse sentido, pugna pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade, com vistas à reforma da sentença.

Antes de mais nada, ressalta-se que a
materialidade e a autoria
do ato infracional análogo ao delito de homicídio qualificado encontram-se seguramente delineadas nos autos, conforme o que se extraí da análise do relatório de investigações; auto descritivo em aparelho celular; certidão de óbito; boletim de ocorrência n. 2022.2081, extraído dos autos de n. 1001062-22.2022.8.11.0029, além das oitivas testemunhais realizadas em ambas as fases da persecução penal.

Nessa conjuntura, e a partir de todo o acervo probatório constituído nos autos, verifica-se que o pleito defensivo não encontra substratos para prosperar, notadamente, porque a alegação de que teria agido para evitar ofensas à sua vida e sua integridade física ressaí de narrativa isolada da defesa.

Destarte, o art. 22 do Código Penal estabelece que:
"Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem".

Assim, para a caracterização da excludente de culpabilidade prevista no citado dispositivo, exige-se a presença concomitante dos seguintes requisitos:
“a)
existência de uma ameaça de um dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo coato
; b)
inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato
; c)
ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas
. (...); d) existência de, pelo menos, três partes envolvidas, como regra: o coator, o coato e a vítima; e)
irresistibilidade da ameaça avaliada segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente
.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2017.)

Ademais, conforme leciona a supracitada doutrina, não basta a afirmação do acusado/representado no sentido de que se encontrava, à época do delito, sob coação moral irresistível, é imprescindível que haja a demonstração cabal de uma pressão insuperável sobre o agente.

Dentro desse contexto, deve o julgador, a partir da análise dos elementos probatórios presentes no processo e mediante um juízo de razoabilidade, analisar, casuisticamente, se efetivamente ocorreu a ameaça de um mal injusto e grave e, em caso positivo, se o agente tinha ou não possibilidade de agir conforme o Direito, sendo-lhe exigível ou não uma conduta diversa.

No caso em análise, constata-se que a ocorrência da suposta coação moral se ampara exclusivamente nas alegações da defesa, sob a justificativa de que,
RAILSON não teve escolha. Caso se negasse a conduzir aquela motocicleta, na ocasião, sofreria duras consequências da facção criminosa, inclusive podendo ser vitimados seus familiares
(sic).

Entretanto, a análise dos autos influi conclusão diversa, notadamente porque a versão defensiva é contraditória se confrontada com as declarações do próprio representado em sede policial e depois perante a autoridade judiciária, e com as demais provas dos autos.

Com efeito, ainda na delegacia, no bojo do Relatório de Investigação (autos n. 1001062- 22.2022.8.11.0029 – exposto no ID 137293178 e ID 137293159),
RAILSON
confessou que participou do ato infracional, registrou
estar arrependido dos fatos
, afirmou ser integrante do Comando Vermelho e asseverou que “
recebeu ordem para fazer
” (sic), mas que apenas pilotou a moto e não foi responsável pelos disparos (ID 137293159).

Posteriormente, durante a audiência de apresentação, mudou parte da sua versão e declarou que desconhecia a intenção homicida do comparsa, afirmando que só acompanhou
Henrique
e, quando este pediu para encostar a moto, acreditou que ele iria no restaurante (ID 137290763 e ss.).

Infere-se que quando questionado pelo d. Defensor Público sobre como se sentiu quando recebeu a ordem para conduzir a motocicleta até o local do crime, especialmente se teve liberdade de escolha, o adolescente reiterou que desconhecia o objetivo da ação e que após o ato “
como não tinha o que fazer, teve que correr junto”
(ID
137290763 e ss.).

Nesse sentido, conquanto não se descuide do constante cuidado do representado em não citar nomes dos demais envolvidos e não delatar efetivamente a ação delituosa, isso por si só não é suficiente para a configuração da hipótese de excludente de culpabilidade alegada, que como visto necessita do preenchimento cumulativo dos requisitos acima delineados, os quais, a meu ver, não estão presente no caso dos autos.

Primeiro porque o requerente afirmou categoricamente que faz parte da fação criminosa Comando Vermelho, e como é de conhecimento público, é comum a existência de cooperação entre os aliados para não delatar uns aos outros. Ademais, em momento nenhum o adolescente afirma que foi necessariamente compelido a participar da ação, pois em uma primeira ocasião aduz que recebeu ordem e em outra oportunidade narra que não sabia o que
Henrique
iria fazer.

De todo modo, independentemente da versão a ser considerada, em nenhuma delas há como se concluir que o adolescente estaria sofrendo ameaça, tão pouco que esta seria irresistível, ao contrário, o teor das suas declarações dão conta de que se deslocou ao local do crime, conduzindo a motocicleta voluntariamente.

Nesse ponto, sopesando as controversas declarações do requerente, é notório perceber que, na medida em que se considera a palavra do representado perante a autoridade judiciária, constantes do ID 137290763 e ss., a tese excludente frustra-se, pois, torna-se no mínimo incompatível crer que o adolescente estava sendo coagido moralmente para participar da ação criminosa se nem mesmo conhecia o desígnio do coautor.

Por outro lado, ainda que tenha recebido “ordem” de terceira pessoa, que seria uma espécie de líder da facção da cidade, não se pode concluir que o cumprimento da ordem se deu necessariamente por coação moral, pois, como se sabe, as facções criminosas tem por característica a organização e distribuição de funções, bem como um sistema de recompensas e punições entre aqueles que integram tal estrutura, os quais, de um modo geral, declaram a intenção de participar do grupo, conhecendo as suas finalidades ilícitas - que, destaca-se, são incontestes -, e submetem-se ao regime a eles imposto, a princípio, por escolha própria, isto é, voluntariamente.

Ademais, seguindo essa linha intelectiva, convém asseverar que a existência de coação ou ameaça por parte de facção criminosa, mesmo se verdadeira e comprovada, deveria ser solucionada por outros meios idôneos, jamais se justificando a adoção de práticas criminosas para tanto. Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus 211.467/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 16/08/2011.

Isto é, ainda que se considere a existência de temor e medo do representado em descumprir o mandamento determinado, em razão do vínculo com certa facção, existem outros meios idôneos, outros caminhos lícitos que poderia ter se valido para afastar tais alegadas ameaças, mormente procurar a Polícia e registrar a ocorrência, de modo que a escolha pela opção ilícita recai exclusivamente ao adolescente.

Inclusive, ensina Cleber Masson: "
Se o perigo puder por outro meio ser evitado, seja pela atuação do próprio coagido, seja pela força policial, não há falar na dirimente
" (MASSON, Cleber. Direito penal: parte geral - vol. 1. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2018, p. 534).

Ademais, destaca-se que os agentes públicos ouvidos durante a audiência de continuação, responsáveis pela investigação do caso, relatam com clareza os desdobramentos dos fatos, e os elementos angariados ao longo do inquérito policial que demonstram a efetiva participação do representado em outros atos da facção criminosa, que se desdobraram na identificação do representado como participante da ação.

Nesse sentido, o Policial Civil
Luís Conrado Barros de Araújo
, descreveu em juízo todo o percurso investigatório que resultou na elucidação da autoria do delito. Conforme
Luís Conrado
narrou, recebeu a informação de que teria ocorrido uma tentativa de homicídio no centro da cidade; ao chegar no local foi informado que o corpo tinha sido encaminhado para o hospital; ao conversarem com populares que se encontravam no local, os agentes foram informados de que
dois rapazes, vieram numa moto dali debaixo e desceram aqui e descarregaram um revólver no Gilson e saíram em retirada tomando o mesmo sentido
(sic).

O PC narrou ainda que tentaram obter informações com o próprio ofendido enquanto esse estava no hospital, no entanto diante do estado de saúde grave ele não conseguiu expressar, vindo a falecer em seguida. Mas ressaltou que, antes de morrer,
Gilson
entregou o celular dele ao investigador, por meio do qual foi possível averiguar que a vítima tinha marcado um encontro com a pessoa de
Natan
no local do crime.

Prosseguindo as investigações, constataram que
Natan
era conhecido na região por traficar drogas e que teria sido capturado por membros da facção, torturado e ameaçado para delatar quem fornecia os entorpecentes a ele, e ao descobrirem que era
Gilson
o responsável pelo repasse das drogas, utilizando-se do celular de
Natan
começaram a conversar com o ofendido e marcaram um ponto de encontro. No entanto, ao chegar no local a vítima foi surpreendida por dois indivíduos em uma moto, sendo que um desceu e efetuou os disparos.

No mesmos sentido estão as declarações do Policial Civil
Valdivino Vital Amordivino
(ID 137290807).

Oportuno ressaltar, neste ponto, que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os testemunhos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estejam em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o representado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Nesse sentido a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.º 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Além disso, convém mencionar que o representado admitiu, quando ouvido ainda na delegacia,
no bojo do Relatório de Investigação (autos n. 1001062- 22.2022.8.11.0029 – exposto no ID 137293178 e ID 137293159),
que participou do “salve” intentado contra
Natan
, alegando que não fez nada com ele, mas que estava no local do ocorrido. Logo, possível inferir que tinha conhecimento de todo o intento criminoso, da motivação e da sua função na empreitada.

Assim,
in casu
, não há elemento probatório suficiente que demonstre que o adolescente agiu exclusivamente em razão da existência de ameaças sérias, graves e irresistíveis, ao contrário, o que se pode inferir é que a dinâmica criminosa da facção sempre foi conhecida pelo representado, que, agiu com consciência e vontade de praticar o ilícito.

2.

Do pedido de afastamento das qualificadoras com o fim de afastar a medida socioeducativa aplicada

Conforme narrado, em pleito subsidiário, a d. Defesa pugna pelo afastamento das qualificados do
motivo torpe
,
do
recurso que dificultou a defesa da vítima
e da
emboscada
,
a fim de que seja afastada a medida de internação aplicada ao apelante.

Nesse sentido, aduz ser inviável se considerar que a motivação do crime seria torpe, pois inexistiria voluntariedade na conduta do representado, evocando a tese de coação moral irresistível para também justificar a ausência de torpeza.

Além disso, sustenta que a mera utilização de arma de fogo e o concurso de pessoas não dificulta a defesa do ofendido, e que não há comprovação da emboscada, não bastando a mera menção genérica pela acusação.

Não há como prosperar o pedido defensivo. Isso porque, sabe-se que dentre as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente,
a medida de internação, que é a mais extrema de todas, possui rol taxativo para sua aplicação:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I -
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa
;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta”
(Grifei).

Entretanto, esta somente é cabível quando não houver nenhuma outra adequada, conforme preconiza o art. 122, §2.º, da Lei n.º 8.069/90, sendo imprescindível, o sopesamento das circunstâncias e da capacidade do adolescente em cumpri-la.

No caso concreto, ao fundamentar sua escolha pela medida socioeducativa mais severa, o d. magistrado singular evidenciou que o ato infracional foi praticado mediante
violência e grave ameaça contra a pessoa.

E, do exame destes autos, não se extrai conclusão diversa daquela alcançada no édito judicial combatido, pois de fato a situação do apelante se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no art. 122, inciso I, do ECA, dispensando maiores digressões.

Nada obstante o esforço argumentativo da i. Defesa, nota-se que não há como afastar a incidência das qualificadoras, porque encontra-se seguramente comprovado nos autos a torpe motivação do crime, a impossibilidade de defesa da vítima e ainda a emboscada, à vistas das peculiaridades já expostas alhures; e, mesmo que ausente a caracterização do ato infracional na forma qualificada, perduraria a condição prevista no artigo 122, I, do ECA [tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa],
a justificar a medida socioeducativa de internação.

De toda forma, com vistas ao amplo efeito devolutivo do recurso de apelação e afim de evitar qualquer obscuridade, atento à
fundamentação da defesa, esclareço que - reiterando o exposto no item anterior - não há como se considerar que o adolescente agiu amparado na causa excludente de culpabilidade, ao contrário, o que se extrai dos autos é que, atendendo a ordem do líder da facção criminosa na região, na companhia de
Henrique Junior Rodrigues da Silva
, ceifou a vida de
Gilson Almeida de Macedo
, como forma de punição uma vez que o ofendido vendia drogas em desacordo com as normas impostas pela facção Comando Vermelho, burlando o sistema monopolista imposto pelo grupo criminoso, logo, seguramente justificada a qualificação do
motivo torpe
.

Ademais, quanto as qualificadoras do
recurso que dificultou a defesa da vítima e da emboscada
, também não restam dúvidas de suas caracterizações, porque o que se dessume das informações obtidas ao longo das investigações e confirmadas pelo relato dos Policiais Civis responsáveis pelo caso, é que o ofendido foi atingido de inopino, estando, inclusive, desarmado, quando foi surpreendido pelos agentes que o alvejaram sem que ele pudesse apresentar qualquer tipo de defesa.

Ademais, o conjunto probatório presente nos autos dá conta de que houve a
premeditação do crime,
de modo que os agentes se passarem por outra pessoa, afim de marcar encontro com a vítima, ocultando a intenção criminosa, tudo para enganar o ofendido e abordá-lo desprevenido.

Tais perspectivas, evidenciam que o reconhecimento das qualificadoras na ação delitiva
não se trata de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos e invocam maior grau de reprovabilidade na conduta do agente, a justificar com maior razão a
manutenção da medida socioeducativa mais gravosa
.

3.

Almejada a concessão dos benefícios da justiça gratuita:

O derradeiro estandarte defensivo, expresso apenas no tópico atinente aos pedidos recursais, consiste na concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Ocorre que, além de serem desconhecidas as respectivas causas de pedir, ao fim e ao cabo, o pleito é inócuo pois, conforme prevê o artigo 141, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, "
as ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de
custas
e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé
", logo
prescindível o pedido
.

4.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal
interposto por
RAILSON LOPES DE SOUZA
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo
d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT nos autos da representação n.º
1000775-59.2022.8.11.0029
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022